Tribunal: STF
Processo: HC 265429
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maurilene da Silva Lima contra decisão monocrática do Relator do HC 1.051.280/MT do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 11).



    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, previstos, respectivamente, nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 180 do Código Penal, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (evento 4, fls. 118-129).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, visto que amparada na gravidade abstrata do delito. Alega a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a paciente é genitora de 05 crianças menores de idade. Ressalta que a paciente não praticou crime com violência ou grave ameaça, além de possuir residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a concessão da prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “A concessão de liminar em habeas corpus somente é cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    O decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fls. 171/176):



    Extrai-se dos autos que em operação que buscava desarticular crimes de homicídios a mando de organização criminosa e, em diligência ao local, a equipe de policiais logrou êxito em encontrar arma de fogo, diversas substâncias entorpecentes e dinheiro. 



    No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado. 



    Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. 



    Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos em poder dos suspeitos. 



    Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos. 



    Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. 



    Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio. 



    Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. 



    [...] 



    Há de ressaltar ainda, que o custodiado fora preso recentemente (fevereiro/2024) e, muito embora tenha tido a prisão relaxada, fora preso novamente, cerca de 04 quatro meses depois, sob as mesmas condições, estando este respondendo a inquérito pro crime de mesma natureza. 



    Outrossim, em que pese a manifestação da defesa, ressalto que a decretação da prisão preventiva com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, dado o risco da reiteração delitiva, não traz qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, podendo ser deduzido da existência de inquéritos e ou ação penais em curso. 



    [...] 



    Outrossim, em analise a ficha criminal, verifica-se que a autuada possui inclusive executivo de pena sob o nº 2000102-96.2024.811.0023. Da mesma forma, o autuado também possui longa ficha criminal. 



    Quanto a substituição da prisão em domiciliar. 



    [...] 



    Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança (STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).



    Recentemente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 09/dezembro/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, a fim de excepcionar a prisão domiciliar em dois casos: (i) quando a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; e (ii) quando a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendente. 



    [...] 



    No entanto, a gravidade do delito, a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. Ademais, a autuada não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar a imprescindibilidade de seus cuidados para os seus filho menores de 12 anos. 



    [...] 



    Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. O crime praticado, em tese, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (drogas apreendidas, armas e dinheiro) e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública.



    Verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada — evidências da ocorrência dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, incluindo fortes indícios de autoria da paciente, com apreensão de drogas, armas e dinheiro, além das anotações da ficha criminal, constando que a paciente possui execução penal em trâmite — circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente e o risco de reiteração delitiva, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 



    Ademais, cumpre salientar que, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) 



    Além disso, a pretensão defensiva, consubstanciada no pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da recorrente ser mãe de crianças menores, demanda exame circunstancial do próprio mérito da alegação, reclamando exame mais detido, a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e após prestadas as informações. 



    Não constatada ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da medida de urgência, fica a apreciação detalhada do habeas corpus postergada para o exame de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “não constatada ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da medida de urgência, fica a apreciação detalhada do habeas corpus postergada para o exame de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica”.



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso denegou a ordem de habeas corpus, afastando a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao fundamento de que “no que tange ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, o melhor interesse do menor [filhos da paciente] é constatado quando não inserido em ambiente onde, supostamente, os entorpecentes e munições são armazenados”. Além disso, ressaltou que “não restou demonstrada a dependência exclusiva da paciente aos cuidados dos menores, o que já foi considerado por esta Corte de Justiça como elemento importante para concessão de prisão domiciliar” (evento 12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente